Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738708-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLA NUNES, ROSARIA MARIA NUNES GARCIA AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Graziella Nunes e Rosaria Maria Nunes Garcia objetivam a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no curso de execução de título extrajudicial, não conheceu da petição intitulada como contestação, protocolizada pelas recorrentes, por considerar que a demanda tramita sob o rito previsto no art. 771 e seguintes do CPC. Inicialmente, requerem a concessão da gratuidade judiciária, sustentando que não possuem condição de arcar com os custos inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência. Afirmam existir litispendência entre o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e aquele instaurado em outros autos, que, do seu turno, já se encontra nesta instância por meio do AI 0720784-82.2023.8.07.0000. Ingressando no mérito, aduzem ser imprescindível o recebimento da manifestação ofertada nos autos, independentemente do nomem iuris atribuído à peça de defesa, porque relacionada especificamente ao incidente de desconsideração, sobretudo porque o tal incidente se processa nos mesmos autos da execução, que restou suspensa conforme expressa determinação do ilustre Juiz processante. Alegam que, ainda fosse diferente, por força do princípio da fungibilidade, a peça deveria ter sido recebida como aquela de que cuida o art. 135, do CPC. Argumentam que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para acolher a preliminar de litispendência ou, caso superada a alegação preliminar, julgar procedentes as teses de defesas nele carreadas. Por meio do despacho de ID no 52875981, determinou-se às agravantes a comprovação de sua situação financeira, bem como, além disso, manifestarem-se se remanesce interesse no julgamento do recurso, quanto à alegação de litispendência, uma vez que o AI 0720784-82.2023.8.07.0000 recebeu julgamento definitivo. Manifestação das recorrentes ao ID no 53355598, em que juntam documentos e afirmam remanescer interesse no julgamento do presente recurso. Novo despacho proferido (ID no 56133581), deferindo derradeiro prazo para comprovação da hipossuficiência alegada. Por meio da petição de ID no 56617380, as recorrentes instruíram os autos com comprovante de recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ante a desistência do pedido de gratuidade judiciária, mediante recolhimento do preparo, preenchidos os demais pressupostos legais, o recurso revela-se admissível, motivo por que dele conheço. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em princípio, tendo sido indeferida a petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado em autos apartados (decisão que não foi objeto de reforma no AI 0720784-82.2023.8.07.0000), não parece se encontrar configurada a afirmada litispendência que imponha o óbice do exame do idêntico pleito que se processa na execução de título extrajudicial. Ademais, litispendência se dá entre processos e não entre incidentes processuais. Colhe-se, por outro lado, relevância nos argumentos expendidos pelas agravantes, de que, embora intitulada como “contestação”, a peça de defesa “não conhecida pelo ilustre magistrado processante”, por versar sobre alegada ausência dos requisitos legais para decretação da desconsideração da personalidade jurídica, bem como observar a forma e o prazo previsto no art. 135, do CPC, deve ser objeto de exame no ato de resolução do incidente de desconsideração. Com outras palavras, vislumbra-se que, ao não conhecer da petição, o douto Juiz pode ter incorrido em error in procedendo. Contudo e, no que se refere ao periculum in mora, as recorrentes a ele não fizeram qualquer referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator